Tribunal: CARF
Processo: 16682.720173/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
MPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL. LEI No 9.249/1995, ART. 26. IN SRF No 213/2002. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação do imposto de renda pago no exterior com o imposto devido no Brasil, prevista no art. 26 da Lei no 9.249/1995 e disciplinada pela IN SRF no 213/2002, condiciona-se à apuração de lucro real positivo no período. A existência de prejuízo fiscal no ano-calendário impede a compensação, uma vez que a legislação exige a apuração de imposto devido no Brasil como requisito essencial. O imposto pago no exterior não pode compor o saldo negativo do IRPJ. O valor não compensado em razão do prejuízo fiscal pode ser controlado na Parte B do e-LALUR para compensação em anos-calendário subsequentes, desde que a pessoa jurídica apure imposto devido e observe os limites legais estabelecidos nos §§ 10, 11 e 15 da IN SRF no 213/2002.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720173/2012-06
ACÓRDÃO
1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
MPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL. LEI No
9.249/1995, ART. 26. IN SRF No 213/2002. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação do imposto de renda pago no exterior com o imposto
devido no Brasil, prevista no art. 26 da Lei no 9.249/1995 e disciplinada
pela IN SRF no 213/2002, condiciona-se à apuração de lucro real positivo
no período. A existência de prejuízo fiscal no ano-calendário impede a
compensação, uma vez que a legislação exige a apuração de imposto
devido no Brasil como requisito essencial. O imposto pago no exterior não
pode compor o saldo negativo do IRPJ. O valor não compensado em razão
do prejuízo fiscal pode ser controlado na Parte B do e-LALUR para
compensação em anos-calendário subsequentes, desde que a pessoa
jurídica apure imposto devido e observe os limites legais estabelecidos nos
§§ 10, 11 e 15 da IN SRF no 213/2002.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
2
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2008, no valor original de R$ 49.085.976,38.
2.
Despacho decisório homologou parte do crédito pleiteado no montante (R$) de
42.443.239,43, conforme quadro a seguir:

3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte pugnou, em síntese, pelo
reconhecimento do crédito decorrente de imposto pago no exterior e do crédito decorrente de
estimativa compensadas em 2008. Requereu ainda o sobrestamento do feito até decisão final nos
autos dos Processos 16682.905004/201236 e 16682.905003/201291.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade para reconhecer o crédito decorrente de estimativa
compensada, mantida a glosa do IR pago no exterior. Veja-se:
Rubrica
Valor (R$) na DIPJ/ECF Valor (R$) confirmado Divergências
IR devido (A)
0,00
0,00
0,00
Estimativas pagas (B)
35.814.447,43
35.814.447,43
0,00
Estimativas compensadas (C)
11.152.664,61
6.266.275,10
4.886.389,51
IR no exterior (D)
1.756.347,44
0,00
1.756.347,44
IRRF (E)
362.516,90
362.516,90
0,00
Saldo negativo = A - ( B+C+D+E)
-49.085.976,38
-42.443.239,43 -6.642.736,95
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
3
A) REJEITAR a solicitação de posterior juntada de tradução juramentada de
documentos por desnecessária;
B) CONSIDERAR dispensável a declaração de suspensão da exigibilidade dos
créditos em lide, por ser medida prevista na legislação vigente e adotada
automaticamente, no caso de apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade ou de recurso;
C) DECLARAR que o débito de Cofins (PA 11/2009), no valor original de R$
112.348,91, está corretamente incluído como débito a ser exigido neste
processo;
D) DECLARAR que os juros de mora exigidos nesta fase estão calculados apenas
sobre o valor principal;
E) RECONHECER o direito creditório no valor de R$ 4.886.389,51, homologando
as compensações declaradas no limite desse crédito;
F) NÃO RECONHECER o direito creditório correspondente ao IR pago no
exterior, no valor de R$ 1.756.347,44; e
G) DETERMINAR o prosseguimento da cobrança dos débitos não compensados
em função deste Acórdão.
5.
A seguir a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PREVISÃO. INDEFERIMENTO.
Ainda que prevista, na legislação de regência, a possibilidade de posterior juntada
de documentos, quando satisfeitas determinadas condições, essa solicitação deve
ser indeferida, quando os elementos integrantes do processo forem suficientes
para a solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO DE IRPJ AO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO/RETIDO
NO
EXTERIOR.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
Somente é cabível a compensação de imposto pago/retido no exterior, se o
rendimento correspondente for tributado no País, e houver imposto a ser pago
sobre tal incidência. A dedução de imposto pago/retido no exterior não pode
gerar saldo negativo de IRPJ.
Na hipótese de apuração de prejuízo fiscal, é facultado à pessoa jurídica controlar
no Lalur o imposto pago no exterior e promover a sua dedução com o imposto
devido até o segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração, desde
que, em tais períodos, seja apurado lucro real positivo e observados os limites de
dedução.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
4
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, por força da
Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
ESTIMATIVA NÃO COMPENSADA. AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativa, os débitos serão
cobrados com base em DCOMP (tendo em vista o seu caráter de confissão de
dívida) e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto/contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
Nos termos da legislação vigente, a manifestação de inconformidade, apresentada
tempestivamente, contra a não homologação de compensação declarada,
suspende a exigibilidade do débito objeto dessa compensação.
CRÉDITO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. JUROS SOBRE MULTA DE
MORA.
Os créditos tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC).
Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira, tempestivamente, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera as alegações apresentadas em primeira instância em relação ao
reconhecimento do crédito decorrente de imposto pago no exterior; alega ainda que o crédito
utilizado no PER/DCOMP n° 12537.02814.221209.1.3.01-2249 não foi analisado pelo Despacho
Decisório e não possui qualquer relação com as demais Per/Dcomp’s objeto de discussão e requer
o cancelamento da cobrança do saldo devedor de R$112.348,91; e, por fim, insurge-se contra a
cobrança de juros sobre multa.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, ao não reconhecimento de imposto de renda
pago no exterior e de parcelas de IR-Fonte na formação do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2003.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
5
10.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
Passo à análise.
Imposto pago no exterior
18.
No caso em análise, a recorrente apurou prejuízo fiscal no ano-calendário de 2008.
Por essa razão, a decisão recorrida, com base na IN SRF no 213/2002, impediu que a empresa
utilizasse o imposto de renda (IR) pago no exterior para compor seu saldo negativo de IRPJ, uma
vez que a norma exige a existência de lucro real positivo para tal procedimento. Veja-se:
I) Do Crédito Relativo ao IR Pago no Exterior
A compensação do imposto pago no exterior está consolidada no art. 395 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/1999):
[...]
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
6
A matéria está disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de
outubro de 2002, com o seguinte teor:
[...]
Das normas transcritas, depreende-se que a compensação do imposto pago no
exterior é condicionada, entre outros, ao oferecimento à tributação, aqui no país,
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, comprovados
os lucros por meio das Demonstrações Financeiras correspondentes.
Outra condição é que a referida compensação não pode gerar saldo negativo de
IRPJ, uma vez que é limitada ao valor do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, sendo o cálculo
desse limite efetuado de acordo com as determinações dos parágrafos 10 e 11 da
IN SRF no 213/2002, já transcritos.
[...]
No caso em análise, tem-se que:
a) o exame da Ficha 09A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ 2009 (fl.10), permite verificar-se que não há, como
reconhece a interessada, no período em questão, base tributável sujeita à
incidência do IRPJ, uma vez que o Lucro Real apurado foi negativo, ou seja,
houve prejuízo no AC 2008; e
b) a interessada instruiu sua defesa com inúmeros documentos e
detalhadas demonstrações relativamente: aos lucros auferidos nas
empresas LLC e Oxicol e aos rendimentos obtidos sobre Venda de Serviços
para o Exterior prestados à LLC e à Oxicol, na Colômbia e à Praxair Índia, e
às correspondentes parcelas de IR pagas/retidas.
Ainda, que os documentos (não traduzidos) apresentados por ocasião da
manifestação de inconformidade fossem suficientes para comprovar os referidos
pagamentos/retenções de impostos efetuados no exterior, e que, por hipótese, os
rendimentos correspondentes tenham sido incluídos na apuração do resultado do
exercício na DIPJ/2009(fato alegado pela interessada, mas não comprovado em
relação aos rendimentos sobre serviços), tais documentos seriam totalmente
desnecessários para a solução do litígio em foco, uma vez que os elementos do
processo são suficientes para a formação da convicção desta julgadora.
Essa conclusão decorre da exigência legal de que, como já ressaltado, deve ser
respeitado o limite de compensação determinado, qual seja, o total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil, calculado, repita-se, na forma
determinada pelos parágrafos 10 e 11 da IN SRF no 213/2002, cuja metodologia
deixa, perfeitamente clara a necessidade da apuração de lucro real positivo no
exercício em questão.
Desse modo, o crédito pleiteado, relativo a imposto pago no exterior, no
montante de R$ 1.756.347,44, não pode ser reconhecido, uma vez que inexiste
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
7
previsão legal de restituição/compensação, visando a extinção de débitos
tributários, do IR pago no exterior, que não tenha sido aproveitado em virtude
de prejuízo fiscal, que é o caso em análise.
19.
A recorrente registra inicialmente que “realizou prejuízo no ano-calendário 2008
razão pela qual, quando do ajuste anual, não apurou qualquer valor a pagar a título de Imposto
de Renda naquele ano, tendo apurado saldo negativo de imposto de renda em virtude de
recolhimentos realizados por antecipação e/ou sob a modalidade "fonte”.
20.
Ao amparo dos arts. 25 e 26 da Lei 9.249/1995, defende que “o IR recolhido no
exterior em virtude de lucros, rendimentos e ganhos de capital pode ser compensado no Brasil, até
o limite do Imposto de Renda aqui devido, desde que o contribuinte comprove cumulativamente
(i) o recolhimento do Imposto de Renda no exterior e (ii) o oferecimento à tributação, no Brasil, dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior”.
21.
Nessa linha interpretativa, a recorrente entende que restou demonstrado a liquidez
e certeza dos créditos fiscais utilizados na compensação ora em discussão, mediante:
(i) a comprovação do oferecimento à tributação no exterior dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos pelas suas controladas Colombianas
(Liquido Carbonic Colombiana- LCC e Oxigenos de Colombia- Oxicol); e
ii) a comprovação do oferecimento à tributação, no Brasil, dos lucros,
rendimentos e ganhos de Capital apurados pelas referidas empresas, na
proporção da sua participação acionária.
22.
Por fim, após discorrer sobre os valores tributados no exterior, reitera “a liquidez e
certeza do crédito fiscal no valor de R$ 1.756.347144, decorrente de IR recolhido no exterior sobre
receitas decorrentes da prestação de serviços e de lucros disponibilizados por sociedades
controladas e coligadas, fato que comprova a insubsistência da glosa levada a efeito pela D.
Fiscalização”.
23.
Vejamos a legislação sobre o tema.
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
24.
A matéria foi detalhada na IN SRF 213/2002, nos seguintes termos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 7 DE OUTUBRO DE 2002
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
8
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o
lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de
capital, referidos em seu inciso II.
[...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
25.
Conforme o disposto na Lei no 9.249/1995, autoriza-se a compensação do imposto
de renda pago no exterior, que tenha incidido sobre lucros e rendimentos auferidos fora do país,
desde que tais valores sejam computados na apuração do lucro real. A compensação é limitada ao
montante do imposto de renda devido no Brasil sobre os referidos lucros ou rendimentos do
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
9
exterior.
26.
A fixação desse limite impede que o Fisco brasileiro restitua ou compense imposto
recolhido no exterior. Contudo, o contribuinte não sofre prejuízo, pois, caso a compensação não
seja possível em determinado ano-calendário pela ausência de lucro real positivo, o valor do
imposto pago no exterior poderá ser controlado na Parte B do e-LALUR para futura compensação,
assim que a pessoa jurídica apure imposto devido e sempre em respeito aos limites legais.
27.
Nesse mesmo sentido, é o posicionamento de Hiromi Higuchi1:
O valor do imposto pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional devidos, no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos no lucro real. Se o lucro real,
antes da adição dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, já era positivo, basta fazer dois cálculos do imposto devido na
declaração, um antes da adição e outro depois da adição dos lucros. A diferença
entre os dois cálculos é o limite para a compensação do imposto pago no exterior.
Se o imposto pago no exterior for menor que a diferença, o pagamento é
obrigatório. Se o imposto pago no exterior for maior que a diferença, o
excedente não poderá ser compensado com IRPJ.
O imposto de renda e o adicional na declaração de rendimentos, sem adição dos
lucros auferidos no exterior, foram de R$ 10.000,00 enquanto que, com a inclusão
dos lucros auferidos no exterior, o imposto é de R$ 12.000,00. Nesta hipótese, se
o imposto pago no exterior foi de R$ 3.000,00, o excedente de R$ 1.000,00 não
poderá ser compensado.
28.
E de Silvério das Neves, Paulo Viceconti e Francisco Aguiar2:
Procedimentos a serem seguidos
O imposto e adicional incidentes sobre os resultados auferidos no exterior serão
calculados juntamente com os correspondentes às operações praticadas no Brasil.
O imposto de renda pago sobre o lucro no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem como aquele pago relativamente a rendimentos e
ganhos de capital auferidos diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, poderão ser compensados com o que for devido em nosso país.
Entretanto, o tributo pago no exterior, passível de compensação, não poderá
exceder o montante do imposto e adicional, devidos no Brasil, sobre os resultados
auferidos no exterior e incluídos no lucro real da pessoa jurídica domiciliada em
nosso país.
Para a determinação deste limite, a pessoa jurídica deverá calcular o valor:
I - do total do imposto pago no exterior sobre os lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada ou sobre os rendimentos e ganhos de capital, que
corresponder aos resultados do exterior computados no seu lucro real, efetuando

1 HIGUCHI, Hiromi; Imposto de renda das empresas. Interpretação e prática. Atualizado até 15/02/2017. p. 138.
2 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo; SILVA JR., Francisco Aguiar. Curso prático de imposto de renda pessoa jurídica
e tributos conexos 9CSLL, PIS e COFINS). 15a ed. São Paulo: FISCOSoft Editora Ltda., 2013, p. 773-774.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
10
sua conversão para Reais pela taxa de câmbio, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, no dia de seu efetivo pagamento;
II - do imposto e adicional devidos sobre o lucro real, com e sem a inclusão dos
resultados do exterior.
O valor compensável do imposto pago no exterior não poderá exceder o valor
determinado no item I ou a diferença positiva entre os valores calculados com e
sem a inclusão dos resultados do exterior. Na prática, não poderá exceder o
menor destes dois valores.
[...]
Compensação em caso de prejuízo fiscal ou de lucro real no Brasil inferior ao
resultado obtido no exterior.
O tributo pago sobre os resultados auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude da pessoa jurídica domiciliada no Brasil apresentar
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente, poderá ser compensado com
o que for devido em anos subsequentes.
Para tal fim, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a
compensar, multiplicando os resultados do exterior pelas alíquotas de 15% e 25%,
respectivamente, conforme seu valor exceda ou não o limite de isenção do
adicional, e controlá-lo na Parte B do LALUR.
Na hipótese de lucro real maior que zero, porém inferior ao resultado obtido no
exterior, o mesmo procedimento será aplicado sobre a diferença positiva entre
estes dois valores.
Se o valor do imposto pago for superior ao imposto compensável, apurado por
esses procedimentos, somente este último poderá ser compensado (veja o caso
prático 3 no item 23.9, a seguir).
Em ambos os casos mencionados, caso o tributo pago no exterior seja inferior ao
valor determinado pelos procedimentos respectivos, somente o valor pago
poderá ser compensado.
29.
Verifica-se, portanto, que a Lei no 9.249/1995 - e não apenas a IN SRF no 213/2002 -
exige a apuração de imposto devido como condição para a compensação do tributo pago no
exterior. Como a recorrente não apurou imposto devido no ano-calendário de 2008, mas sim um
prejuízo fiscal de R$ 1.541.094, 38, inexiste permissão legal para que o imposto pago no exterior
componha o saldo negativo de IRPJ do referido ano.
30.
Ante o exposto, nego provimento à matéria. Deixo de me pronunciar sobre higidez
dos documentos comprobatórios de imposto pago no exterior, em razão da perda de objeto.
IR-Fonte: parcela de R$ 15.154,02
88. Com relação ao Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre receitas
decorrentes de serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, no valor
total de R$ 15.154,02, a Interessada não anexou ao presente processo os
Informes de Rendimentos emitidos pelas referidas Fontes Pagadoras, mas tão
somente planilhas (Doc. 26) às fls 263/271 do presente processo.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
11
89. Compulsando ainda o Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil (fls.
1043/1046), não foram constadas as retenções acima referidas, para o ano-
calendário 2003, [...].
[...]
90. Do acima exposto, considero que estão corretas as glosas, no valor de R$
15.154,02, relativas ao Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre receitas
decorrentes de serviços prestados para Órgãos da Administração Pública,
conforme determinadas no Despacho Decisório (fls. 314).
31.
A recorrente limita-se a alegar que, “ao contrário do alegado no v. acórdão ora
recorrido, do simples exame do Informe de rendimentos ora anexado (Doc. 32 da Manifestação de
Inconformidade) se depreende claramente a retenção, por Órgãos Públicos, de IRRF em virtude de
serviços prestados pela Recorrente em montante equivalente a R$ 95.474,37”.
32.
Ocorre que no Doc. 32 a que se refere a recorrente (e-fls. 261) não consta
documentação comprobatória da retenção.
33.
Assim, a glosa deve ser mantida.
PER/DCOMP no 12537.02814.221209.1.3.012249. Débito de R$ 112.348,91.
34.
A recorrente reitera a alegação de que a exigência do débito de débito de Cofins,
P.A. 11/2009, no valor de R$ 112.348,91 é indevida uma vez que sua compensação se efetuou no
PER/DCOMP no 12537.02814.221209.1.3.012249, que não foi objeto da análise em lide. Veja-se:
Ocorre, contudo que conforme se depreende da PER/DCOMP N°
12537.02814.221209.1.3.01-2249, o débito de COFINS relativo ao período de
apuração 11/2009 foi quitado mediante utilização de crédito de IPI, fato que
comprova que a não homologação da referida compensação fundamentou-se em
premissa absolutamente equivocada.
Com efeito, referido débito foi objeto de compensação através da PER/DCOMP n°
12537.02814.221209.1.3.01-2249 (Doc. 45 da Manifestação de Inconformidade),
na qual a RECORRENTE utilizou créditos de I Pl.
Desta forma, tendo em vista que o crédito utilizado na referida PER/DCOMP n°
12537.02814.221209.1.3.01-2249 sequer foi analisado no r. Despacho Decisório e
não possui qualquer relação com as demais PER/DCOMP's objeto de discussão, a
RECORRENTE requer seja cancelada a cobrança do suposto saldo devedor de
R$112.348,91, devendo referida compensação ser objeto de novo Despacho
Decisório.
35.

A decisão recorrida analisou no detalhe as alegações da recorrente. Veja-se:
Através de pesquisa efetuada nos sistemas da RFB (fls.2.315/2.317), verifica-se
que, relativamente ao débito de Cofins de nov/2009, a DCTF retificadora ativa,
transmitida pela interessada em 21/07/2011, aponta, para o total do débito
compensado de R$ 5.594.898,90, as seguintes compensações:
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
12

Pode-se constatar, portanto, que, na realidade, a interessada efetuou a
compensação de duas parcelas no questionado valor individual de R$
112.348,91, através das DCOMP de nos finais 2249 e 6109, para compor parte do
débito confessado para o período em foco.
Complementando esses dados, pesquisa no sistema RFB-SIEF nos fornece os
dados a seguir (fls.2.318/2.323):
a) relativamente à DCOMP de no final 2249: apuração de saldo disponível,
encontrando-se na situação de AGUARDANDO ENVIO PARA SIEF
PROCESSOS; e
b) relativamente à DCOMP de no final 6109: tratamento manual, processo
no 16682.720173/201206.
Dessa forma, não resta qualquer dúvida de que a interessada está equivocada e
que o débito de R$ 112.348,91, exigido em face dos termos do Despacho
Decisório de que se trata, corresponde à compensação efetuada através do
PER/DCOMP de no final 6109, o qual é, efetivamente, objeto da análise em lide.
Em consequência, deixo de acolher a argumentação de que trata este tópico.
36.

Por outro lado, o Parecer que deu origem ao Despacho decisório objeto destes
autos trata das seguintes Dcomp’s (e-fls. 1599):
1. Este processo foi autuado para tratamento manual da DCOMP n.o
17674.95829.291009.1.3.02-0993 de fls. 814/833, bem como das demais DCOMPs
abaixo pertencentes a mesma família:

21103.83520.271109.1.3.02-9450
31056.56981.300611.1.7.02-9050
35264.44594.300611.1.7.02-1023
30016.81386.291111.1.7.02-9723
03105.83261.240112.1.7.02-6370
05604.76440.230210.1.3.02-0827
14359.71001.230210.1.3.02-1059
10751.43106.250210.1.3.02-1243
10399.36164.300310.1.3.02-3900
29015.98496.190410.1.3.02-8228
22540.03194.210711.1.3.02-6109
07020.92173.210711.1.3.02-0035
06668.08342.191211.1.3.02-8533
38909.07072.240112.1.3.02-6720
37.
Note-se, que somente a Dcomp final 6109 foi objeto de análise; é dizer, não trata da
Dcomp final 2249.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
13
38.
Comprovado que o débito de R$112.348,91 está vinculado a duas Dcomp’s – final
6109, objeto destes autos e final 2249, que não é objeto destes autos, correta a decisão recorrida
ao não analisar o débito vinculado à Dcomp final 2249, afinal, não é objeto destes autos.
39.
Acrescente-se que ante a decisão recorrida, a recorrente limitou-se a alegar e não
apresentou nenhuma prova em contrário.
40.
Nesse sentido, nego provimento em relação à matéria.
Cobrança de juros sobre multa
41.
A recorrente alega que a cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício não
pode prosperar, uma vez que a previsão legal é de sua cobrança apenas sobre tributos.
42.
Tal qual observado pela decisão recorrida, exige-se nestes autos multa de mora, em
razão de tratar-se de débitos já confessados, e não multa de ofício.
43.
No tocante aos juros, de acordo com o art. 61 da Lei 9.430, de 1996, os débitos
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não
pagos nos prazos, serão acrescidos de multa de mora, a qual é calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo, limitada a 20%.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Grifo nosso).
44.
Em relação a esta matéria o Carf consolidou sua jurisprudência no sentido contrário
ao da pretensão da recorrente, conforme Súmula no 4. Veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
45.
Nego provimento à matéria.
Apresentação da tradução juramentada dos documentos que se encontram em língua
estrangeira
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2012-06
14
46.
Por fim, a recorrente requer a reforma da decisão recorrida a fim de que seja
reconhecido o seu direito de apresentar a tradução juramentada e consularizada de todos os
documentos que se encontram em língua estrangeira, posteriormente ao protocolo da defesa, nos
termos previstos nos §§ 5o e 6° do artigo 16 do Decreto 70.235/1972, bem como para que tais
documentos sejam analisados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
47.
Como já decidido neste voto, a análise do direito creditório decorrente de imposto
pago no exterior não depende da análise de documentos comprobatórios vez que em razão de a
recorrente ter apurado prejuízo fiscal no período não faz jus à compensação de imposto pago no
exterior. Com efeito, nego provimento à matéria.
Conclusão
48.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 2611
DF CARF MF
Original